Tribunal: STF
Processo: ARE 1267778
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE ESTUPRO CONTRA MENOR DE IDADE (CP, ART. 213, § 19 - APELO DEFENSIVO BUSCANDO A REFORMA DO JULGADO PARA DECRETAR-SE A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA, DEDUZINDO-SE PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INEQUÍVOCAS PALAVRAS DA VÍTIMA QUE SE DEVEM CONSIDERAR COM PRIMAZIA NA ELUCIDAÇÃO DOS CRIMES, CORROBORADAS NO CASO, POR TESTEMUNHAS INSUSPEITAS, INFIRMANDO-SE A SINGELA NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO - COMETIMENTO DO DELITO DESCRITO NA DENÚNCIA QUE RESTOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO PELO ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO NAS DUAS FASES DO PROCESSO CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES - DOSAGEM DAS PENAS EM CONSONÂNCIA COM O REGRAMENTO APLICÁVEL, QUE NÃO MERECE REPAROS, INOCORRIDO APENAMENTO EXCESSIVO - PENA BASE FIXADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO SUFICIENTE, ESTIPULADO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO MAIS GRAVOSO PORQUE O ÚNICO RECOMENDÁVEL - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 4º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente